Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte credora contra decisão que indeferiu o pedido para penhora de direito aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente. Afirma que a penhora é cabível conforme expressamente previsto no Código de Processo Civil. Pede a reforma da decisão para deferir o pedido de penhora.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (Id. 35335625 e Id. 35335626). Liminar deferida (Id. 35357454). Contrarrazões não apresentadas.
3. Admite-se a penhora dos direitos sobre veículo alienado fiduciariamente, uma vez que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações” (artigo 789 do CPC), bem como face a expressa previsão no artigo 835, XII do CPC.
4. Em que pese o bem gravado com alienação fiduciária não possa ser objeto de penhora, uma vez que a instituição financeira é quem detém a sua propriedade resolúvel e o devedor apenas a sua posse direta, não há obstáculo que sejam penhorados os direitos do devedor fiduciário decorrentes daquele contrato. Precedentes: STJ/ AgRg no REsp 1459609/RS, REsp 1171341/DF e REsp 834.582/RS.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo GM/VECTRA Sedan Elegance, placa JHL-4646, alienado fiduciariamente de placa. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
6. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.